Tribunal: TJSP
Processo: 1008975-49.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA. A petição inicial trouxe os fatos nos quais se embasam as pretensões do Apelado, sendo de clareza solar que os pedidos se encontram em fina harmonia com a causa de pedir. Ademais, a peça vestibular foi devidamente instruída com os documentos necessários para a propositura da ação e essenciais ao julgamento da controvérsia,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA. A petição inicial trouxe os fatos nos quais se embasam as pretensões do Apelado, sendo de clareza solar que os pedidos se encontram em fina harmonia com a causa de pedir. Ademais, a peça vestibular foi devidamente instruída com os documentos necessários para a propositura da ação e essenciais ao julgamento da controvérsia, já que o Apelado trouxe aos autos o Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES e respectivos aditivos, acompanhados de planilha de débito (fls. 49/107). Em outras palavras, a peça vestibular permitiu amplo e regular contraditório, motivo pelo qual há que ser reconhecido que atende, ainda que minimamente, às exigências dos arts. 319, 322, 324 e 700, todos do Código de Processo Civil. – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – SÚMULA 530 DO STJ. Os juros, quando não pactuados, devem ser limitados à média de mercado, salvo se os praticados forem mais vantajosos às Apelantes. – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.